Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745740-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THEREZINHA DA PAIXÃO MATOS, MARIA DE LOURDES MATTOS RODRIGUES RECORRIDO: PAULO SERGIO MOREIRA, ELIANE MACHADO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a especificação de provas, para a produção de prova documental. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 3. Agravo Interno conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 489 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre exibição ou posse de documentos. Apontam a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de produzir provas; b) artigo 401 do Código de Processo Civil, sustentando o direito que possuem à exibição dos documentos apontados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, (tema 988), concluiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, o recurso especial não merece ser admitido, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 401 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009